Tribunal: TJES
Processo: 5008913-39.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008913-39.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A.
RECORRIDO: EDNEY DA CRUZ SOUSA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE SEGURO PESSOAL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA. LAUDO DO DML SUFICIENTE AO DESLINDE DA DEMANDA. APLICAÇÃO DA TABELA DA SUSEP. DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO MOTORA DE MEMBRO INFERIOR DIREITO EM GRAU ACENTUADO - 75%. PATAMAR INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM VALOR CORRESPONDENTE A 52,50% DO TETO DO CAPITAL SEGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

No recurso de
EDNEY DA CRUZ SOUSA pleiteia assistência judiciária gratuita.
Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recursos inominados contra sentença. Os Recursos são cabíveis, tempestivos e o preparo, no recurso da seguradora, foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo os recursos no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por EDNEY DA CRUZ SOUSA em face de SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A alegando a parte autora, em síntese, ser beneficiária de um contrato de Seguro de Acidentes Pessoais em Grupo pactuado junto à seguradora. Narra em sua exordial que, em 09/12/2022, sofreu um acidente pessoal que lhe acarretou um quadro de Invalidez Permanente por Acidente (referente ao membro atingido). Promoveu então o aviso de sinistro visando o recebimento da cobertura de Invalidez Permanente por Acidente, recebendo o valor de R$4.685,70 (quatro mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e setenta centavos). Ajuizou a presente demanda requerendo o pagamento do complemento do capital segurado.

Por outro lado, a seguradora alega, preliminarmente, necessidade de perícia. No mérito, alega que deve ser utilizada a tabela SUSEP como base do cálculo. Narra, ainda, que se constatou através da realização de perícia médica um quadro de redução funcional de 50% do joelho direito para pagamento da indenização, de forma que o valor devido é de R$4.685,70. Assim, pugna pela improcedência do pedido autoral.

Em sede de

sentença (ID 12305950), integrada pelo julgamento dos embargos de declaração (ID 12305955) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 2.342,85 (dois mil, trezentos e quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), a título de danos materiais, devidamente acrescida de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024;

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”

Ambas as partes interpuseram recurso inominado. EDNEY almeja a reforma da sentença para aumentar o valor da indenização para R$24.599,9 (ID 12305951). A SUL AMERICA SEGUROS pugna pela declaração de incompetência do juízo em razão da necessidade de perícia, e, no mérito, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais (ID 12305958).

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos respectivos recursos.

É o breve relatório. Passo a decidir.

4. VOTO

Os recursos são julgados em conjunto diante da identidade da matéria ventilada. A controvérsia gira em torno da questão em apurar se EDNEY faz jus ao pagamento de algum valor remanescente a título de indenização pelo seguro contratado.

Inicialmente, no que tange à preliminar arguida de incompetência dos juizados especiais cíveis, rejeito-a, visto que é desnecessária a realização de nova perícia médica. Verifico que há laudo médico elaborado por médico legista do DML (ID 40146080) comprovando a lesão de EDNEY (debilidade permanente da função motora do membro inferior direito em grau acentuado - 75%), ou seja, existem lesões encartáveis ao sinistro cobertos pelo seguro.

No mérito, em relação ao recurso interposto pela Seguradora, entendo que não merece provimento. Em relação ao recurso de EDNEY, merece provimento, pelas razões que passo a expor.

A sentença julgou o pedido autoral parcialmente procedente para determinar a necessidade de complementação do valor já pago administrativamente pela seguradora, entendendo que, no caso em tela, a seguradora deveria pagar 15% do capital segurado à época do sinistro.

Isso porque, segundo o juízo
a quo
, o autor estaria acometido de anquilose parcial de um dos joelhos, com incapacidade parcial de grau acentuado em 75%, segundo laudo do DML, e, com a tabela para cálculo de invalidez da SUSEP, cuja alíquota máxima para casos de anquilose total é de 20%, o cálculo seria 20% x 75% que resultaria em 15% do capital segurado.

Entretanto, entendo que, a partir da leitura do laudo emitido pela PCES (ID 40146080) restou comprovado que a lesão de EDNEY corresponde a debilidade permanente da função motora do membro inferior direito em grau acentuado - 75%. Nesse sentido, não se aplica a alíquota de 20% da tabela SUSEP (aquilose total de um dos joelhos), mas sim a alíquota de 70%, correspondente a perda total do uso de um dos membros inferiores. E, como a debilidade é apenas parcial (75%), o valor da indenização deve ser proporcional ao grau da debilidade.

Frisa-se, portanto, que o valor de indenização por invalidez permanente, seja total ou parcial, é obtido através de cálculo aritmético, qual seja, a integralidade do valor total assegurado, aplicados à percentagem estipulada pelo SUSEP em razão da invalidez, e grau de redução funcional do membro, sendo essa última, no caso dos autos, 75%, conforme registrado em laudo médico do IML (ID 40146080).

Deste modo, entendo que o cálculo correto para obtenção do valor a ser pago ao autor deveria ser obtido através do seguinte cálculo: Valor segurado (R$ 46.857,00) multiplicado à 0,7 (referente a 70% pela perda total do uso de um dos membros inferiores) e 0,75 (referente ao grau dessa redução funcional constatado em laudo médico), perfazendo-se a importância de R$ 24.599,92 (vinte e quatro mil, quinhentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos) a ser pago ao autor (52,50% do capital segurado), com o registro de que será abatido o valor já recebido.

Colaciono alguns precedentes no mesmo sentido, desta Turma Recursal:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO PESSOAL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA. LAUDO DO DML SUFICIENTE AO DESLINDE DA DEMANDA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO DA TABELA DA SUSEP. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COM REPERCUSSÃO LEVE. PATAMAR INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM VALOR CORRESPONDENTE A 25% DO TETO DO CAPITAL SEGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJES. Recurso Inominado Civel nº 5007416-57.2023.8.08.0024. Órgão julgador: Turma Recursal - 2ª Turma. Magistrado: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA. Data: 27/Mar/2024)

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO MOTORA MEMBRO INFERIOR DO TORNOZELO ESQUERDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJES. Recurso Inominado Cível nº 5008402-36.2023.8.08.0048. Órgão julgador: Turma Recursal - 3ª Turma. Magistrado: THAITA CAMPOS TREVIZAN. Data: 11/Dec/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A..
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.
DOU PROVIMENTO
ao recurso de EDNEY DA CRUZ SOUSA, para complementar a indenização que a parte autora, ora recorrente, faz jus, no montante de R$19.914,22, já descontado o valor pago administrativamente, a ser acrescido de correção monetária desde a data da negativa da indenização na via administrativa (IPCA) e de juros de mora desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado, ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024).
DEIXO DE CONDENAR
o recorrente em custas e honorários advocatícios em razão do resultado do recurso.

JOHANNA REINHOLZ DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)